Tribunal: TJMT
Processo: 1074579-42.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074579-42.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CLEUZA BOTELHO - CPF: 241.286.861-15 (RECORRIDO), ADRIELLY FERNANDA NEVES DA SILVA - CPF: 018.460.841-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. SERVIDOR PÚBLICO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. LEI FEDERAL Nº 7.713/88. ROL TAXATIVO. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGO. TERMO INICIAL DO LAUDO
.
PRELIMINAR DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. O ESTADO DE MATO GROSSO É RESPONSÁVEL SECUNDÁRIO NAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LEGITIMIDADE DO INSTITUTO DE SEGURIDADE MATO GROSSO PREVIDÊNCIA–MTPREV. NULIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DE ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CONCLUSÃO N.º 25/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. RECURSO PREJUDICADO
.

I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ajuizada por servidor público estadual visando ao reconhecimento de isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria por doença grave, com restituição dos valores descontados no período de 10/2020 a 10/2023, respeitada a prescrição quinquenal, tendo sido a demanda proposta exclusivamente em face do Estado de Mato Grosso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
A questão em discussão consiste em definir se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para responder, isoladamente, por demanda que discute benefício previdenciário e restituição de valores relacionados ao regime próprio de previdência estadual, cuja gestão e pagamento são atribuídos à autarquia Mato Grosso Previdência – MTPREV.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
O
litisconsórcio passivo necessário somente se impõe quando previsto em lei ou quando a natureza da relação jurídica exigir a presença de todos os sujeitos para que a decisão produza efeitos válidos e eficazes, nos termos dos arts. 114 e 115 do CPC. A Lei Complementar Estadual nº 560/2014 institui a Mato Grosso Previdência – MTPREV como autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, com personalidade jurídica própria e capacidade processual, responsável direta pela gestão e pagamento dos benefícios do regime próprio de previdência estadual. O Estado de Mato Grosso possui responsabilidade meramente subsidiária, limitada à cobertura de eventuais insuficiências financeiras do regime previdenciário, conforme art. 49 da LC estadual nº 560/2014, o que afasta sua condição de devedor principal nas demandas que discutem benefícios previdenciários. A autonomia patrimonial da autarquia previdenciária impede a confusão de patrimônios e impõe a observância do princípio da adequação da parte passiva, segundo o qual deve figurar no polo passivo quem mantém vínculo jurídico direto com a obrigação discutida. A propositura da ação exclusivamente contra o Estado de Mato Grosso revela ilegitimidade passiva, pois a responsabilidade primária é da MTPREV, sendo o ente estatal apenas garantidor subsidiário, cuja participação, quando cabível, ocorre em litisconsórcio facultativo. A legitimidade das partes constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em grau recursal, diante da devolutividade integral do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso não conhecido. Processo extinto sem resolução de mérito.
Tese de julgamento
:
A autarquia previdenciária estadual, dotada de personalidade jurídica e autonomia patrimonial, é a responsável primária pelas obrigações decorrentes do regime próprio de previdência social. O Estado de Mato Grosso possui responsabilidade apenas subsidiária pelo custeio de benefícios previdenciários, não configurando litisconsórcio passivo necessário nas demandas que discutem tais benefícios. A propositura de ação exclusivamente contra o ente estatal, sem inclusão da autarquia previdenciária responsável pelo pagamento do benefício, configura ilegitimidade passiva e impõe a extinção do processo sem resolução de mérito.
Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 114 e 115; Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; Lei nº 12.153/2009, art. 27; CPC, art. 85, §§3º, 4º, III, 8º e 8º-A; Lei Complementar Estadual nº 560/2014, arts. 1º e 49.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AR nº 6671/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Seção, j. 11.08.2024; STJ, REsp nº 614.471/PE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2ª Turma, j. 26.09.2006; STJ, RMS nº 11.771/SC, Rel. Min. Paulo Gallotti, 6ª Turma, j. 10.02.2004; STJ, AgInt no REsp nº 1.493.974/PE, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 19.11.2019; STJ, AgInt no AREsp nº 2.154.148/MA, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 26.02.2024; TJMT, RI nº 1003828-92.2023.8.11.0003, 2ª Turma Recursal, Rel. Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 27.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem
(id. 350148851 - reclamação nº 1074579-42.2025.8.11.0001 –
JEFAZ da Capital
), que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, condenando o Reclamado/Recorrente a restituir os valores descontados indevidamente, referentes ao período de 10/2020 a 10/2023, na forma simples, respeitada a prescrição quinquenal.

V O T O R E L A T O R

- PRELIMINAR.

- Da ilegitimidade passiva do ESTADO DE MATO GROSSO.

- Da progressão do entendimento.

Em razão da Conclusão nº 16/1ª Turma Recursal, havia o reconhecimento da ocorrência do “litisconsórcio passivo necessário” entre o Instituto de Previdência do Estado (
MTPREV
) e o próprio Ente Estatal garantidor, na discussão sobre benefício previdenciário Estadual.

Avançando na interpretação jurídica sobre o tema, a 1ª Turma Recursal entendeu por revogar a referida Conclusão (
Of. 17/2025-PRES - reunião do dia 17/7/2025
), reconhecendo a inexistência de fundamento para justificar o “litisconsórcio passivo necessário”, nas demandas que discutem benefício previdenciário Estadual. Precedentes. (
STJ – 1ª S - Ação Rescisória nº 6671/DF – rel. MINISTRO SÉRGIO KUKINA – j. 11/8/2024 – DJe. 17/9/2024
); (
STJ – 2ª T - REsp nº 614.471/PE - rel. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – j. 26/9/2006 – DJe 24/10/2006
) e (
STJ – 6ª T – RMS nº 11771/SC - 2000/0024362-0 – rel. Ministro PAULO GALLOTTI – j. 10/2/2004 - DJ 24/4/2006 - p. 464JC - v. 111 - p. 274
).

São fundamentos da tese admitida:

1. Regra processual (
art’s.

114

e

115 do CPC
).

O litisconsórcio necessário somente se impõe quando (i) a lei o determina expressamente ou (ii) a natureza da relação jurídica exige a presença de todos os sujeitos para que a decisão seja válida e eficaz erga omnes. Ausente qualquer dessas hipóteses, o litisconsórcio será facultativo, ficando a critério do demandante escolher quem demandar.

2. Personalidade e autonomia patrimonial do MTPREV.

A Lei

Complementar

Estadual n.º

560/2014 criou a MTPPREV como autarquia de natureza especial (
fundação pública de direito público
) “dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial” (art.

1.º). Logo, ela possui patrimônio próprio e capacidade de ser parte, respondendo principal e diretamente pelas obrigações do Regime Próprio de Previdência Social no âmbito Estadual.

3. Responsabilidade subsidiária do Estado segundo o art.

49, da LCE nº

560/2014.

O art.

49, estabelece que o ESTADO DE MATO GROSSO apenas cobrirá eventuais insuficiências financeiras, na forma da Lei Orçamentária Anual, para assegurar o pagamento de aposentadorias e pensões. Ou seja, a responsabilidade do Estado é meramente supletiva e contingente, emergindo apenas se (
e quando
) se constatar déficit atuarial irrecusável.

4. Fundamentos dogmáticos.

• Autonomia patrimonial – A teoria da personalidade jurídica aplicada às entidades administrativas, impede a confusão de patrimônios, ou seja, o devedor principal permanece a autarquia;

• Princípio da adequação da parte passiva – Vinculase o réu à obrigação controvertida; o fiador subsidiário (ESTADO), não é atingido de imediato;

• Economia e eficiência processual – Obrigar a presença do Estado em toda e qualquer demanda contra a MTPREV afrontaria a racionalidade administrativa, sobrecarregando a Fazenda Pública com litígios em que, em regra, não desembolsará recursos.

- Da ilegitimidade passiva propriamente dita.

Conforme já registrado, a condição de responsável direto pela gestão e pagamento dos benefícios atribuída ao MTPREV, o coloca em situação de responsável primário e, de outro lado, o ESTADO DE MATO GROSSO, garantidor e provedor dos referidos pagamentos, se apresenta como responsável secundário, inexistindo a figura de “litisconsórcio passivo necessário” (
solidariedade
).

Deste modo, a discussão sobre benefício previdenciário no Estado deve ser, - necessariamente -, dirigida ao MTPREV, podendo ser incluído o ESTADO DE MATO GROSSO no polo passivo (
litisconsórcio passivo facultativo
), como garantidor secundário. Na hipótese contrária, dirigida a demanda, exclusivamente, contra o ESTADO DE MATO GROSSO, este será considerado parte passiva ilegítima, uma vez reconhecida a sua condição de obrigado secundário e a impossibilidade de intervenção de terceiro (
denunciação à lide e/ou chamamento ao processo
), em sede de Juizado Especial.

Assim, considerando que a demanda foi proposta – exclusivamente - em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, é de se reconhecer a ilegitimidade passiva, dada a sua responsabilidade subsidiária.

- Da matéria de ordem pública.

Deste modo, sendo o tema “legitimidade” (
ativa/passiva
) matéria de ordem pública e presente a devolutividade recursal integral, possível o seu reconhecimento, de ofício. Precedentes. (
STJ – 2ª T - AgInt no REsp: 1493974 PE 2014/0289060-2 – rel. Ministro OG FERNANDES – j. 19/11/2019 - DJe 22/11/2019
); (
STJ – 1ª T - AgInt no AREsp n. 2.154.148/MA – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues - j. 26/2/2024 - DJe de 29/2/2024
) e (
TJMT – 2ª TR – RI nº 1003828-92.2023.8.11.0003 – relª. Juíza JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE – j. 27/11/2023 - DJE 30/11/2023
).

- Do ônus da sucumbência.

Em regra, aplicável a disposição do art. 55, da Lei de regência, ou seja, somente haverá ônus da sucumbência ao recorrente vencido.

“Enunciado 96
/FONAJE: A condenação do recorrente vencido, em honorários advocatícios, independe da apresentação de contra-razões”

“Enunciado 122/FONAJE: É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.”

“...

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido,
pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
...”.
Grifei.

Ocorre que, em interpretação dada pelo c. STJ, na apreciação de matéria oriunda do Juizado da Fazenda Pública, estabeleceu a possibilidade de aplicação do ônus da sucumbência, quando do não conhecimento do recurso inominado. Precedente. (
STJ – 1ª S - EDcl no AgInt no PUIL n. 1.327/RS – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues – j. 24/5/2023 - DJe 30/5/2023
).

Assim, considerando que a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não tem disciplina correlata ao art. 55, da Lei nº 9.099/95, sendo as normas de aplicação subsidiária (
art. 27 – Lei nº 12.153/2009
), possível o reconhecimento da conclusão, também no âmbito do Juizado Especial Estadual. Precedente. (
TJSC – 4ª TR – RI nº 03001090820188240020/Criciúma – relª. Juíza Ana Lia Moura Lisboa Carneiro – j. 26/11/2019
).

Nesse sentido:

“Enunciado 01/FONAJE FAZENDA PÚBLICA: Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis”

Deste modo, extinto recurso, sem julgamento de mérito, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à respectiva instauração da reclamação. Precedentes. (
STF – 1ª T - ACO 1719 AgR - rel. Ministro ROBERTO BARROSO – j. 31/03/2017 – DJe 24/04/2017
); (
STJ – 2ª S - REsp n. 1.655.705/SP – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 27/4/2022 - DJe 25/5/2022
); (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.759.114/SC – rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 25/10/2021 - DJe de 28/10/2021
)
;
(
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 1.930.104/DF – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 14/2/2022 - DJe de 24/2/2022
) e (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.562.114/SP – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 29/11/2021 - DJe 2/12/2021
)
.

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.º 25/1ª TR-TJMT: EM PRESTÍGIO AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO IMPÕE O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA (ENUNCIADO 122/FONAJE).”

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO CONHEÇO do recurso.
2-
Reconheço, de ofício, a ilegitimidade passiva do ESTADO DE MATO ROSSO, extinguindo o feito, sem julgamento de mérito.
3-
Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95
c.c.
art. 85, § 3º, I e §4º, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes que arbitro:
3.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (
dez por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
3.2)
havendo condenação, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor desta;
3.3)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC;
3.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026